Tribunal: STF
Processo: HC 252402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SANADA NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO POR CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.